Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-53.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001113-53.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (EMBARGANTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), VL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 30.896.073/0001-74 (EMBARGANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA WEIS - CPF: 400.995.129-04 (EMBARGANTE), ANDREA MENDES MURCA - CPF: 048.077.759-44 (ADVOGADO), VERA LUCIA WEIS - CPF: 400.995.129-04 (EMBARGADO), ANDREA MENDES MURCA - CPF: 048.077.759-44 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (EMBARGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), VL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 30.896.073/0001-74 (EMBARGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – ALEGADA CONTRADIÇÃO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–
OMISSÃO E ERRO DE FATO –

MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001113-53.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS LTDA

EMBARGAD
A
:

VERA LUCIA WEIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS LTDA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente as rés à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a embargante aponta a existência de contradição interna no julgado, sustentando que, ao passo que o acórdão reconhece a preclusão consumativa da tese de ilegitimidade passiva, avança sobre o mérito ao aplicar a
teoria da aparência
e a integração na cadeia de fornecimento.

Alega haver omissão, obscuridade e erro de fato na premissa de que teria sucedido a prestação de serviços no mesmo endereço físico da antiga franqueada, asseverando que se estabeleceu em local diverso, o que afastaria a presunção de continuidade perante o consumidor.

Argumenta, ainda, que a decisão cria insegurança jurídica ao confundir novo contrato de franquia com sucessão empresarial (trespasse) e ao estender indevidamente a solidariedade
entre franqueados distintos situados na mesma cidade, violando a autonomia patrimonial e a Lei de Franquias.

Pugna pelo acolhimento dos embargos
,
com efeitos modificativos
,
para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e realiza o prequestionamento da matéria legal e constitucional ventilada (
I
d. 347066365).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado nos próprios autos eletrônicos em 12/03/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO ODONTOLÓGICO–PRELIMINARESDEDECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVAREJEITADAS – MÉRITO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES ARBITRADOS MANTIDOS –SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

As matérias processuais decididas em despacho saneador não impugnado ficam preclusas, todavia, em contrapartida apretensão de reparação por falha na prestação de serviço odontológico sujeita-se ao prazo prescricional do art. 27 do CDC.

Ademais, aresponsabilidade solidária entre franqueadora e franqueada decorre da integração na cadeia de fornecimento e da legítima expectativa do consumidor, nos termos do CDC.

A não conclusão do tratamento contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores pagos e a reparação por dano moral.

Mantidos os valores fixados a título de danos morais e materiais diante da adequação ao caso concreto
.
”

A embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, alegando
contradição
,
ao argumento de que o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à ilegitimidade passiva seria incompatível com a fundamentação de mérito baseada na
teoria da aparência
.

Aponta, ainda, omissão e
erro de fato
, aduzindo que o julgado partiu de premissa equivocada ao presumir a continuidade dos serviços no mesmo endereço físico da antiga franqueada, bem como teria sido omisso ao não distinguir a celebração de novo contrato de franquia da sucessão empresarial (trespasse), estendendo indevidamente a responsabilidade solidária entre pessoas jurídicas distintas.

Pois bem.

Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se constituindo em meio adequado para a rediscussão da matéria já julgada ou para a manifestação de inconformismo com o resultado da lide.

No caso em apreço, da leitura atenta das razões recursais e do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à embargante, porquanto
,
o julgado enfrentou de maneira clara,
coerente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios apontados.

Primeiramente, não há falar em contradição interna no reconhecimento da preclusão consumativa e na análise subsidiária do mérito.

O acórdão foi expresso ao consignar que a questão da legitimidade passiva restou estabilizada pela ausência de recurso contra o despacho saneador, o que, por si só, é suficiente para manter a embargante no polo passivo.

O fato de o colegiado ter tecido considerações adicionais sobre a responsabilidade solidária, a teoria da aparência e a cadeia de fornecimento serviu apenas como reforço argumentativo (
obiter

dictum
), demonstrando que, mesmo superada a barreira processual, a pretensão defensiva não prosperaria diante das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A utilização de fundamentos autônomos e convergentes para a manutenção da sentença não caracteriza contradição, mas sim exaurimento da prestação jurisdicional.

Igualmente, não se sustenta a alegação de omissão ou erro de fato quanto à distinção de endereços ou à natureza jurídica da relação empresarial (nova franquia versus sucessão).

O julgado adotou tese jurídica explícita no sentido de que, para o consumidor médio, as distinções técnico-jurídicas entre as pessoas jurídicas que exploram a mesma marca e o mesmo nicho de mercado são irrelevantes.

A aplicação da
teoria da aparência
, no caso, fundou-se na ostensiva utilização da marca "Oral
Sin
" e na legítima expectativa de confiança gerada no consumidor, elementos que se sobrepõem, na ótica consumerista adotada pelo acórdão, ao fato de a empresa estar situada em endereço diverso ou possuir CNPJ distinto.

O órgão julgador não ignorou tais fatos, mas sim lhes atribuiu valoração jurídica diversa da pretendida pela parte,
entendendo que a exploração da marca na mesma localidade (município) integra a cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade solidária.

Denota-se, portanto, que a real pretensão da embargante é obter novo julgamento da causa, buscando impor a sua interpretação acerca da autonomia patrimonial das franquias e da inexistência de sucessão empresarial, matérias que foram afastadas, ainda que implicitamente quanto aos detalhes fáticos, pela adoção da tese da solidariedade da cadeia de consumo e da preclusão processual.

O mero descontentamento com a tese jurídica adotada não autoriza a via dos
aclaratórios
, devendo a parte, se assim desejar, manejar os recursos excepcionais cabíveis para a reforma do mérito.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026